Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010076-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN - BENS IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – NECESSIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em Embargos à Execução n. 1000080-97.2023.8.11.0085, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que é pequeno produtor rural atuando em regime familiar e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Diz que vem enfrentando grave crise financeira com inúmeras quebras de receitas ocasionadas por problemas mercadológicos.

Afirma que nem mesmo o parcelamento das custas iniciais tem condições de pagar.

Sem contraminuta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

O benefício foi indeferido na origem pelo fundamento de que o valor da causa é R$ 39.255,66, bem como pelos diversos processos em que figuram como partes, não se pode dizer que padecem de condições.

No entanto, da análise dos autos verifica-se na declaração de imposto de renda do exercício de 2022, ele auferiu como resultado da atividade rural apenas R$ 26.000,00 anual.

E o restante do patrimônio de R$ 530.483,00 trata-se da propriedade rural, ou seja, um bem ilíquido, e nesta hipótese, não se pode exigir que a agravante se desfaça de seu patrimônio para quitação das custas processuais.

E ainda que haja parcelamento, os rendimento líquidos auferidos pela parte agravante não são suficientes para o pagamento dos gastos do processo, pois são presumidamente utilizados também para o custeio das despesas existenciais básicas, como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE – ESPÓLIO - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.
Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
(N.U 1001710-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita a agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023